Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-05
Data de publicação: 2013-09-05

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DE NOTAS. POSSIBILIDADE. DESMEMBRAMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTO E CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    Os embargos de declaração – opostos a pretexto de esclarecer pontos alegadamente ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos – foram manejados com o inegável objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado. Tal finalidade é absolutamente alheia ao propósito desse recurso, cujo pretendido efeito infringente, além de excepcional, constitui mero consectário do reconhecimento de alguma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu no caso.



    O cancelamento de notas taquigráficas está previsto no art. 133 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ausente qualquer vício embargável em decorrência da sua aplicação. Precedentes.



    A questão relativa ao desmembramento do processo em relação aos réus que não gozam de foro por prerrogativa de função já foi, por várias vezes, apreciada nesta ação penal, sendo, em todas as ocasiões, rejeitada pelo Plenário.



    O tipo penal previsto no art. 1º, caput e incisos, da Lei 9.613/1998 (na redação anterior à Lei 12.683/2012) é um só, de forma que é irrelevante a incidência do inciso VII desse dispositivo legal para efeito de condenação ou apenamento, uma vez que o embargante também foi denunciado (e condenado) pelos crimes antecedentes referidos nos incisos V e VI do art. 1º da Lei 9.613/1998. 



    Os embargos, no ponto, devem ser parcialmente acolhidos apenas para excluir o trecho do voto condutor do acórdão que, na análise das imputações do item IV da denúncia, fez menção ao inciso VII do art. 1º da Lei 9.613/98, de modo a deixar claro que a condenação do recorrente, pela prática de crimes de lavagem de dinheiro, deu-se com base no art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1988.



    Não houve omissão quanto ao exame de provas relativas à prática do crime de peculato de que trata o item III.3 da denúncia, tendo havido a compreensão da Corte, à luz de todo o conjunto probatório dos autos, de que o embargante praticou o delito que lhe foi imputado, em coautoria com seus sócios, Cristiano Paz e Ramon Hollerbach, e com o Diretor de Marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato.



    Inexiste contradição entre a condenação do embargante por evasão de divisas e a absolvição de Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, os quais não foram denunciados como coautores do delito de evasão de divisas (primeira parte do parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/1986) imputado ao recorrente, mas sim pelo crime de manter depósitos não declarados no exterior (segunda parte do parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/1986).



    No capítulo intitulado “Pedido de Diminuição da Pena por Alegada Colaboração” do acórdão embargado, há um pormenorizado exame do pedido formulado pela defesa do embargante acerca da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista nos arts. 13 e 14 da Lei nº 9.807/1999. Ausente qualquer omissão.



    Da mesma forma, também não há que se falar em contradição com relação ao benefício concedido ao corréu Roberto Jefferson. Vê-se claramente no acórdão embargado que os fundamentos de cada decisão foram expostos com clareza, e que as situações de ambos os réus são distintas.



    As dosimetrias das penas foram fixadas de modo detalhadamente fundamentado, sendo a individualização da pena consentânea com o comportamento do embargante na prática de cada um dos crimes pelos quais foi condenado, ausente qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.



    O embargante foi o responsável por coordenar a atividade   dos corréus do núcleo publicitário na prática delitiva, o que conduziu ao enquadramento da sua conduta na previsão do art. 62, I, do Código Penal, de forma que inexiste qualquer contradição na aplicação dessa agravante.



    Somente existe bis in idem quando um mesmo fato for considerado mais de uma vez na dosimetria de um mesmo crime. Por isso não há que se falar em dupla valoração dos mesmos fatos quando se tratar de aplicação de pena para crimes diversos, praticados em concurso material.



    Nenhum bis in idem ocorreu na dosimetria das penas aplicadas ao embargante. Cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, assim como todas as agravantes e causas de aumento de pena consideradas na dosimetria, foram avaliadas separadamente, sem qualquer repetição de fato já considerado anteriormente, seja como elementar do tipo, seja nas demais etapas da fixação das penas. O aumento da pena mínima cominada para cada uma das condenações observou rigorosamente o regramento legal.



    Existe erro material no voto condutor proferido pelo Ministro Revisor quanto às penas de multa pelos crimes imputados ao embargante no item III.3, c.1, e no item IV, todos da denúncia, devendo ser corrigido o total ali fixado para o montante de 93 dias-multa. Além disso, há erro material no resumo do acórdão, nos pontos em que se registrou o valor de cada dia-multa em 15 salários mínimos, sendo certo que, em todos os casos pelos quais o embargante foi condenado, o valor do dia-multa foi fixado em 10 salários mínimos. Acolhimento parcial dos embargos, também neste ponto, para corrigir o valor do dia-multa registrado no acórdão.



    Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.